Tribunal: TJDFT
Processo: 0738505-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ANULATÓRIA. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DO ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO DA INSPEÇÃO. MATERIAIS. AUSENTES. AUTUAÇÃO. LEGITIMIDADE. LEGALIDADE.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito, pois a pretensão da agravante é obter medida judicial para suspender a exigibilidade da multa; a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e que o Distrito Federal se abstenha de cobrar os valores, bem como protestar ou incluir seus dados nos cadastros de proteção ao crédito.
3. A jurisprudência tem posicionamento sedimentado no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1687010, 07149646220228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Dos relatos fáticos da agravante depreende-se que, no momento da inspeção realizada pelos agentes públicos do Distrito Federal, realmente não havia os kits necessários para eventual drenagem torácica ou a realização de parto no evento, em desconformidade com a legislação de regência (art. 10, inciso XXIX da Lei no 6.437/77 e item 3.9.5, XII, alínea "u" e inciso XV, da Instrução Normativa 08 /2016 - DIVISA/SES/DF).
5. Presume-se a legalidade e a legitimidade da autuação praticada pelo Distrito Federal, que somente poderão ser afastadas após a instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa, em juízo de cognição exauriente.
6. Recurso conhecido e não provido.